Tribunal: STF
Processo: HC 264306
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico privilegiado. Condenação. Pleito de absolvição. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Washington Clayton de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.473/SP (evento 3, fls. 178-181).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico privilegiado, disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 14-23).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade em razão da busca pessoal realizada sem fundamentação idônea. Aduz que, no momento da abordagem policial, nada foi encontrado na posse do paciente, sendo que os entorpecentes foram localizados em uma sacola no local dos fatos, a qual o paciente afirmou pertencer ao corréu. Alega que não há provas suficientes para sustentar a imputação do crime ao paciente. Aponta a necessidade de aplicação da fração máxima do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer o reconhecimento da nulidade da busca pessoal com a consequente absolvição do paciente e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 178-181):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO POR REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que foi utilizado como substituto de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa. A impetração ocorreu mais de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação. 



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada reconheceu a preclusão temporal e a impropriedade da via eleita, além de não identificar teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para alegar nulidade absoluta, mesmo após o trânsito em julgado da condenação e transcorrido prazo superior a cinco anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui competência originária ao Superior Tribunal de Justiça apenas para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 



    6. A preclusão temporal impede a análise de nulidades absolutas não arguidas no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. 



    7. Não foram apresentados argumentos aptos a alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de teratologia ou coação ilegal evidente. 



    2. Mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que:



    “Conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, que ocorreu em 08/05/2020 (certidão à fl. 331). Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    (...)



    Demais disso, verifico que entre o trânsito em julgado e a presente impetração transcorreram mais de 5 (cinco) anos, devendo ser reconhecida a preclusão e a impropriedade da via eleita. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A esse respeito:



    (...)



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Portanto, registro que as matérias trazidas nestes autos - nulidade decorrente da busca pessoal e aplicação da fração máxima do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 - não foram debatidas no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente